Tribunal: TJPA
Processo: 0800827-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800827-78.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECEDENTES STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 19344989,

que manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas
razões do interno,
a concessionária agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto adotou
procedimentos lícitos e regulares, observando o disposto nas Resoluções Normativas emitidas pela ANEEL, especificamente a Resolução Normativa nº 1.000, de 07.12.2022 e nº 499/2012 ambas da ANEEL, que dispõem sobre o PRODIST Módulo 9 – Ressarcimento de Danos Elétricos.

Aduz que não cometeu qualquer ato negligente/comissivo que pudesse gerar os prejuízos ao cliente segurado da empresa recorrida e que no sistema interno da Companhia, não foi vislumbrado qualquer registro de atendimento através de Ordem de Serviço relacionado ao assunto em questão.

Salienta, ainda, que não existiu o nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano, não restando configurado o dever de indenizar, vez que inexistiram falhas no sistema de distribuição de energia elétrica ou qualquer ação de funcionários ou contratados a seu serviço, bem como diante da ausência de comunicação administrativa tempestiva e entrega dos documentos exigidos pela legislação vigente para o caso, de modo a possibilitar as análises devidas para apurar eventuais danos.

Destaca, por outro lado, que não há o que se falar na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva à Concessionária, posto que, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, estabelecida no art. 37, § 6º, da Magna Carta, não significa que o ente seja responsável por todo e qualquer dano causado ao particular, uma vez que a legislação pátria não adotou a teoria do risco integral, mas a do risco administrativo, segundo o qual a Administração/Prestadora de Serviço Público somente responde nos casos em que restar demonstrado o nexo de causalidade entre a falta administrativa e o dano eventualmente sofrido.

Por fim, destaca que a indenização deve ser julgada improcedente, a fim de que se evite o enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil.

Contrarrazões vinculadas ao ID 19966529, pela manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber:

“(...)
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo da ação regressiva de ressarcimento que lhe move
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “(...) Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido realizado pela autora e CONDENO a requerida a: a) Pagar ao autor indenização no valor de R$ 51.450,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais), a ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E bem como de juros de mora, no valor de 1% ao mês, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado. b) Custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. (...)”

Na origem, trata-se Ação Regressiva na qual a autora buscou indenização por danos materiais por possuir contrato de seguro com CONDOMINIO DO EDIFICIO SINTESE 21 e com o CENTRO DE DIAGNOSTICOS LACP. Alegou a seguradora, ora recorrida, que devido às oscilações de energia elétrica ocorridas nos 07.09.2022 e 14.09.2022, restaram queimados componentes do elevador e de equipamento médico dos citados segurados, juntando laudos técnicos nesse sentido. Requereu a condenação da ré, ora recorrente, ao pagamento da importância de R$ 51.450,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais), desembolsada em razão dos seguros contratados, a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, contados do desembolso, além da inversão do ônus da prova, custas e honorários advocatícios. Citada a concessionária apelante apresentou contestação requerendo a total improcedência do pedido. Juntou documentos. A apelada apresentou réplica conforme argumentação vinculada ao ID 16633051. Proferida a sentença, inconformada com o resultado da demanda, a ré interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a recorrente sustenta inicialmente a necessidade de exaurimento das vias administrativas, pois o procedimento se inicia com a comunicação da ocorrência do dano pelo próprio cliente, o que não foi realizado. Ressalta que o procedimento legal permite a empresa requerida a averiguação
in loco
do evento, buscando garantir o seu direito de contraditório e ampla defesa, o que não fora respeitado pela apelada, que realizou um procedimento de apuração fora dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL. Ressalta que em momento algum houve demonstração dos danos danificados em razão de oscilação de energia elétrica e que, portanto, incabível o pedido de ressarcimento formulado na peça de ingresso. Pugna ao final, pela reforma total da decisão de origem. Contrarrazões devidamente apresentadas.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição. É o relatório.
A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022.
Assim,
decido
:

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo. Conheço ainda, das contrarrazões apresentadas. Como relatado,
trata-se de um pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso das despesas pagas em decorrência dos danos materiais causados em equipamentos elétricos. Adianto que o recurso
não
comporta provimento. Explico. Primeiramente, destaco que se tem a concessionária de energia como fornecedora de um serviço público (distribuição de energia)
,
sendo seu dever adotar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores. A rigor, visualizo os elementos consumidor, fornecedor e prestação de serviço, na forma dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC. Nesse contexto de aplicação das normas protetivas do consumidor, percebo que a demanda tem como causa de pedir e pedido a configuração de acidente de consumo, isto é, um defeito na prestação do serviço que gera prejuízo de ordem patrimonial e/ou moral. Significa dizer que o caso trata de um fato do serviço, previsto no art. 14, do CDC. O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a responsabilidade civil objetiva, de modo a apenas se perquirir a ação, o dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa ou dolo. Mais do que isso, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova independente de manifestação judicial a respeito. A confirmar tal entendimento, colaciono precedente do STJ: (...) Caberia, assim, à apelante comprovar cabalmente que o fornecimento de energia se deu de forma regular, sem oscilações e que os equipamentos estavam funcionando por ocasião do restabelecimento do fornecimento de energia, encargo do qual não se desincumbiu a contento. No caso concreto, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda porquanto incontroverso que houve falha grave da prestadora de serviços que resultou na queima de componentes do elevador e de equipamentos eletrônicos médicos, pertencentes aos clientes da seguradora, devido às sucessivas variações de energia elétrica fornecida pela recorrente, conforme laudo técnico acostado aos autos.
Referido laudo, cuja idoneidade não foi impugnada pela apelante, constatou que os equipamentos foram danificados em decorrência de oscilação na rede elétrica, transferindo-se à recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art.
14
,
parágrafo 3.º
, incisos
I
e
II
, do
CDC
.

Dessa forma, como acertadamente decidido na origem, após análise do conjunto probatório, entendo como caracterizado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e a oscilação na rede elétrica, cuja responsabilidade é atribuída única e exclusivamente à apelante.

Destaco, ainda, que não há que se falar em excludente de ilicitude baseada em caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária recorrente constituindo fortuito interno, situação que não afasta a responsabilidade civil. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o que independe de culpa.
Demais disso, ainda que se alegue que não houve oscilação no fornecimento de energia, isso por si só, não desnatura a responsabilidade civil da recorrente, porquanto não restou provado que após a retomada do fornecimento de energia aos segurados, os equipamentos continuavam a funcionar adequadamente. Por outro lado, no tocante ao argumento da apelante de que a seguradora apelada não teria comprovado que lhe enviou notificação acerca do ocorrido, descumprindo o disposto na Resolução nº 414 da Aneel, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar as suas alegações, em vista da inversão do ônus probatório que se operou na espécie. E ainda que assim não fosse, a ausência de pedido administrativo de ressarcimento
não configura excludente de responsabilidade
, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária realizasse sua própria vistoria, ficando os segurados impedidos do uso de seus bens por tempo indeterminado. Nessas circunstâncias, porquanto não atendida a dicção contida n
o art. 373, II do CPC,
tenho que a requerente não se desincumbiu do ônus da prova e, portanto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente a seguradora pela indenização paga ao segurado a título de danos materiais. (...) Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, deve ser mantida a sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviços vinculada à distribuição de energia elétrica, e por via de consequência, a responsabilidade civil da recorrente de indenizar os prejuízos patrimoniais suportados pela recorrida.
Nada a reformar.
ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida e com fulcro no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

(
...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte agravante se limitou a reiterar as razões de sua Apelação, sem contrapor especificadamente os fundamentos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 06/08/2024